Tribunal: TJDFT
Processo: 0702201-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0702201-54.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI AGRAVADO: JANSLE BUENO SILVEIRA BARROS DESPACHO Intime-se como requerido no id 26790779. Após, cls. Brasília, 29.06.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR